Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CLONAGEM DE PLACA. SUSPEITA DE CLONAGEM COMUNICADA À POLÍCIA CIVIL. NOTICIADA A ALEGADA CLONAGEM NO MOMENTO DA DEFESA PRÉVIA NA SEARA ADMINISTRATIVA. NÃO REALIZADA A VISTORIA VEICULAR. FOTOGRAFIAS QUE PERMITEM CONSTATAR A DIVERGÊNCIA ENTRE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MOTOCICLETA DA PARTE AUTORA COM A REGISTRADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração indicado nos autos, bem como para condenar o Detran a proceder com a alteração dos caracteres da placa da motocicleta. Em seu recurso, alega que a sentença foi embasada em registro de ocorrência policial, o que é insuficiente para comprovar a existência da clonagem da placa. Ademais, aduz que há previsão administrativa para a troca da placa do veículo, mas desde que efetivamente comprovada que a infração questionada teria sido cometida pelo veículo “dublê”. Todavia, a parte autora não formulou pedido na seara administrativa, sequer existindo análise pericial da suposta clonagem, sendo a vistoria imprescindível para apurar a irregularidade, a teor do disposto na Resolução no 670/2017 do Contran. De todo modo, sustenta que as diferenças da motocicleta na fotografia e aquela que pertence à parte autora decorrem de acessórios que podem ser alterados, bem como que o cometimento de apenas uma infração foge ao padrão de casos de clonagem de placas. Desse modo, afirma que a parte autora não apresentou provas suficientes a atestar a alegada clonagem da placa.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23905467).
III. Inicialmente, consigno que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo seus requisitos legais, mas podendo ser elididos por prova em sentido contrário.
IV. Em que pesem as alegações das partes rés, o acervo probatório dos autos corrobora o alegado na petição inicial. Isso porque, ainda que somente tenha sido constatada uma infração, destaca-se que a parte autora, ao receber a notificação da infração no mês de julho de 2019, identificou a impossibilidade de ter sido cometida com a sua motocicleta. Para tanto, demonstra que estava com o braço engessado na época da infração (ID 23905192), afirmando que durante esse período a motocicleta não saiu da sua garagem, além de identificar divergências entre o veículo na infração apurada e a sua motocicleta, razão pela qual registrou a ocorrência policial ID 23905191, sob o fundamento de suspeita de clonagem da placa do seu veículo. Cumpre esclarecer que a sentença não foi embasada apenas no registro da ocorrência policial, mas apenas elucidou a medida que foi adotada pela parte autora ao receber a notificação da autuação.
V. Ademais, não deve prosperar a tese das partes rés quanto a possibilidade de que as diferenças entre os acessórios na motocicleta que cometeu a infração e naquela das fotos juntadas pela parte autora sejam decorrentes de trocas de peças. Isso porque o comparativo entre as fotos ID 23905200, pág. 11 e 14 com aquelas no ID 23905200 págs. 15 a 18 permitem apurar diversas diferenças entre as motocicletas. Neste sentido, além da divergência no baú, identifica-se que as rodas e o retrovisor são diversos entre uma motocicleta e outra, além da motocicleta da infração apontar a existência de freio a disco na roda traseira, o que não se identifica na fotografia do veículo da parte autora. Assim, constatada a divergência entre várias peças/acessórios, não há razoabilidade na tese das partes rés acerca de eventual alteração das peças na motocicleta da parte autora, sendo improvável que tenha efetuado tantas modificações em curto espaço de tempo.
VI. Não obstante a ausência de vistoria veicular da motocicleta da parte autora, identifica-se que, apesar de apresentar defesa prévia em face da notificação da autuação, não houve solução administrativa do impasse, sendo que o DER apenas apontou que o procedimento nos casos de suspeita de clonagem de placas é o encaminhamento da parte com o seu veículo para o setor de vistoria. Todavia, no caso concreto não convocou a parte autora para a vistoria da motocicleta, ao dispor que: “E de acordo com Processo Administrativo 00113-00023392/2019 de Defesa Prévia anexo a esta Ação, o mesmo não chegou a ser analisado, não tendo a parte Requerente sido convocada a realizar a vistoria comparativa” (ID 23905200, pág. 23). Ainda, esta E. Turma Recursal já se manifestou acerca da possibilidade de ser determinada a alteração das placas do veículo quando os elementos nos autos sejam suficientes para atestar a clonagem, ainda que sem a prévia vistoria veicular pelo órgão de trânsito, o que é o caso dos autos. Neste sentido: “embora o recorrente alegue ausência de um dos documentos exigidos na Resolução no 670/2017 do CONTRAN, entendo que o laudo de vistoria de identificação veicular realizado pelos órgãos e entidades de trânsito não pode ser tomado como elemento único apto a demonstrar a clonagem do veículo, notadamente quando se tem todo um arcabouço probatório que ampara a tese arguida na inicial, de modo a evidenciar a ocorrência de clonagem do automóvel do autor”. (Acórdão 1303060, 07099500520198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Além disso, não há nos autos qualquer indício que afaste a legitimidade das alegações da parte autora, a qual, reitera-se, já apresentou defesa prévia ao órgão de trânsito com os elementos a subsidiar que a motocicleta é diversa da sua, não tendo o órgão público adotado qualquer medida. Portanto, apurada a veracidade das alegações do autor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida na sua integralidade.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.